Tribunal: STF
Processo: Rcl 50055
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Robério Simeão de Lima para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE.



    A defesa técnica afirma que o reclamante cumpre pena em regime semiaberto.



    Alega que embora o juízo reclamado tenha deferido sua progressão ao regime intermediário, negou sua prisão domiciliar, de modo que acabou por impor ao reclamante, efetivamente, o cumprimento de pena em regime fechado, diante da inexistência de estabelecimento penal dedicado ao regime semiaberto no Estado do Ceará, o que viola a Súmula Vinculante 56.



    Aduz que 



    “[...] o Estado do Ceará, além de estar com todas as unidades prisionais SUPERLOTADAS, não possui o estabelecimento adequado para os apenados que cumprem pena em regime semiaberto, e a omissão do Estado em construir unidade prisional apropriada ocasiona inegável constrangimento ilegal aos mesmos, pois permanecem cumprindo a pena em regime fechado, embora estejam, por direito, e direito reconhecido e declarado em primeira instância, beneficiados com o regime semiaberto” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Assevera que o reclamante está custodiado na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, que não possui nenhuma separação dos apenados por regime, bem como não possui nenhuma ala ou cela dedicadas e adaptadas para cumprimento da pena no regime semiaberto.



    Alega, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 



    “[...] por meio da Recomendação nº 62/2020, sugeriu aos juízes da Execução Penal que, em determinados casos nos quais entende-se o tratado na presente Reclamação completamente compatíveis, fosse concedida a saída antecipada, como medida preventiva ante a pandemia do COVID-19 [...]” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1) o deferimento da concessão da gratuidade de justiça; 



    2) a concessão da medida liminar inaudita altera pars, no sentido de que, nos termos do enunciado da SV nº 56, seja determinado ao RECLAMADO que assegurem ao RECLAMANTE o regime domiciliar para cumprimento da pena, eletronicamente monitorada;



    [...]



    6) ao final, no mérito, que seja a presente Reclamação Constitucional julgada PROCEDENTE, para tornar definitiva a medida liminar;



    [...]” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada (doc. eletrônico 9), que as prestou por meio do Ofício 156/2021 (doc. eletrônico 11). 



    É o relatório. Decido.



    Concedo o benefício da justiça gratuita.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    O Verbete Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    No julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao qual a súmula em questão faz referência expressa, os Ministros deste Supremo Tribunal estabeleceram o seguinte regramento, a ser obrigatoriamente observado pelos magistrados incumbidos da execução penal:



    “Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto” (grifei).



    Conforme se verifica, é certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial.



    Esta Suprema Corte decidiu que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes, como se dá na espécie. 



    E, nessa hipótese, são aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônias agrícola ou industrial para o regime semiaberto e, ainda, casa de albergado ou estabelecimento adequado para o regime aberto. A ressalva é de que não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. Isso não acontece no presente caso.



    A propósito, a autoridade reclamada prestou os seguintes esclarecimentos:



    “O apenado, ROBÉRIO SIMEÃO DE LIMA, foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão (art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas), em regime inicial fechado. 



    Nos petitórios (eventos 32.1, 34.1 e 36.1), a Defesa pugnou pela concessão de progressão de regime ao semiaberto e de prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, bem como de remição da pena pelo trabalho.



    No parecer (evento 43.1), o Ministério Público opinou pelo deferimento da progressão de regime ao semiaberto e da remição de parte da pena pelo trabalho correspondente a 26 (vinte e seis) dias, bem como pelo indeferimento da prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico.



    Por meio de decisão (evento 52.1), em conformidade com a opinio ministerial, foi DEFERIDO o pedido de progressão de regime em favor do apenado, promovendo-o para o regime SEMIABERTO, com base no art. 112, da Lei de Execução Penal, cominado com o art. 33, § 2º, do Código Penal, determinando a observação do disposto nos demais artigos pertinentes à espécie e a remoção do apenado para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019, bem como INDEFERIDO o pedido de saída antecipada com prisão domiciliar, com esteio na Súmula Vinculante nº 56, e nos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, bem como nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e nos julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará colacionados no decisum, tendo em vista que o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão excepcional do benefício. Foi verificado que o apenado não é integrante não é integrante do grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020, do CNJ. Foi verificado, ainda, seus antecedentes criminais, tipo de crimes pelos quais foi condenado, tempo de pena (12 anos e 10 meses), pena cumprida (aproximadamente 4 anos e 5 meses) e pena restante (aproximadamente 8 anos e 5 meses). Outrossim, foi DEFERIDO o pedido de remição de parte da pena pelo trabalho correspondente a 26 (vinte e seis) dias.



    Em parecer (evento 62.1), o representante do Ministério Público opinou pelo deferimento da remição de parte da pena pelo trabalho correspondente a 34 (trinta e quatro) dias.



    Em petitório (evento 65.1), a Defensoria Pública apresentou agravo em execução.



    Por meio de decisão (evento 69.1), foi DEFERIDO o pedido de remição de parte da pena pelo trabalho correspondente a 34 (trinta e quatro) dias. Outrossim, foi RECEBIDO o recurso, sem efeito suspensivo, tendo em vista que foi interposto no prazo legal. Em seguida, foi aberta vista ao representante do Ministério Público para, no prazo de 02 (dois) dias, apresentar contrarrazões.



    Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, os autos retornarão conclusos para o juízo de retratação.



    Cumpre esclarecer que, ao contrário do que reclamado, este Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, após estudo da execução penal no caso concreto, negou o pedido de saída antecipada com prisão domiciliar ao apenado em total obediência às disposições da Súmula Vinculante nº 56, e dos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, que não impõem a concessão do benefício de forma automática em caso de ausência de colônia agrícola ou industrial, mas estabelecem a concessão do benefício aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir de regime ou de encerrar a pena, e conferem ao juiz da execução penal o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto.



    Cumpre esclarecer, ainda, que o apenado, atualmente, está cumprindo sua pena privativa de liberdade em Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais (alas e/ou celas) específicos destinados a recebê-los, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais.



    Ademais, o sistema prisional sob jurisdição deste Juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus e o disposto no art. 14, da Lei de Execução Penal: a) Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde.



    Nada mais havendo a acrescentar, neste momento, coloco-me à disposição para qualquer outra informação necessária à formação do convencimento de Vossa Excelência” (doc. eletrônico 11; grifei).



    Como se vê, em que pese a situação deficitária do sistema prisional do Estado do Ceará, como ocorre em outros Estados da Federação, aquelas autoridades locais têm destinado uma ala da penitenciária aos réus do regime semiaberto e aberto, outorgando-lhes as regalias próprias desses regimes, na linha, aliás, do que decidido no referido RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    É nesse sentido é a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Veja-se:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. II - Não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão combatida harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. III – Reclamação à qual se julga improcedente” (Rcl 25.123/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que ‘os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.’ 3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 25.328 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    Assim, não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator